Tribunal: TJSP
Processo: 1027661-06.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUTOS
CDA – Honorários advocatícios administrativos – Sistema da Procuradoria Geral do Estado – Arguição – Inconstitucionalidade – Rejeição – Possibilidade:

– Os honorários advocatícios administrativos não se confundem com os judiciais, nem com aqueles da antiga Lei Estadual 10.421/71, já revogada e declarada inconstitucional pelo STF e pelo Senado Federal.